Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelação cível – Embargos de terceiro – Aquisição de direitos sobre imóvel litigioso – Sucessivas cessões de direitos – Efeitos da coisa julgada – Gratuidade de justiça.

1. Apesar da terceira embargante não ter vínculo direto com as partes da outra demanda, firmou cessão direitos sobre o imóvel quando este já era objeto do litígio, devendo por isso suportar os efeitos da coisa julgada, considerando-se, ainda, que, apesar de saber das três cessões anteriores à sua, limitou-se a providenciar certidão negativa apenas do cedente com quem negociou, embora pudesse obter a dos demais sem dificuldades, exigência esta que, dadas as circunstâncias do caso, apresentava-se razoável. Dessarte, assumiu os riscos do negócio.

2. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade.